Tribunal: CARF
Processo: 10480.731229/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731229/2012-30
ACÓRDÃO
9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INDORAMA VENTURES FIBRAS BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PIS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS
IMPORTADOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Para efeitos de interpretação do conceito de insumo utilizado pelo inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637/02, “consideram-se insumos, inclusive, o frete e
seguro no território nacional quando da importação de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros”, conforme art. 176, XVI, da IN 2.121/22.
Nos termos da Súmula CARF no 188, o aproveitamento de tais créditos é
permitido “desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições”.
PIS/COFINS.
INSUMOS.
ARMAZENAGEM.
PRIMEIRO
PERÍODO.
OBRIGAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
Por obrigação legal de operações portuárias na importação (art. 1° inciso I
da Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN SRF
680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder
créditos para o pagamento das operações portuárias e das despesas com o
primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas como
relevante ao processo produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, no sentido de limitar o
reconhecimento do crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas aos gastos registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e efetivamente tributados pelas referidas
contribuições; e limitar o reconhecimento despesas com armazenagem ao primeiro período de
armazenagem das mercadorias importadas.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3302-011.718, de 21 de setembro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de
armazenagem, sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem
dispêndios com serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas
fiscais de armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos
portuários.
PIS E COFINS. FRETE PARA TRANSPORTE DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
3
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda
Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de créditos de PIS-
Exportação vinculado a pedido de compensação. A fiscalização concluiu pela homologação parcial
dos créditos por identificar que dentre o montante postulado haviam dispêndios relativos a
“serviços de fretes e/ou armazenamento em operações de aquisição de produtos importados” que
não poderiam ser apropriados na condição de insumo.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade se insurgindo em face
das razões de mérito das glosas realizadas, esclarecendo que os fretes e a armazenagem são
realizados por transportadoras nacionais, contribuintes do PIS e Cofins, prestados após a
nacionalização das mercadorias.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO. IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS ADUANEIROS E FRETE INTERNO.
No regime de apuração não cumulativa não é admitido o desconto de créditos em
relação ao pagamento de frete interno referente ao transporte de bem importado
do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da
pessoa jurídica no território nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. ARMAZENAGEM NA
IMPORTAÇÃO DE INSUMO.
Não dá direito a crédito não cumulativo a despesa com armazenagem na
importação de insumo.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade.
Acórdão de Recurso Voluntário
O acórdão recorrido, por maioria, deu provimento ao recurso voluntário por
concluir que há “direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas quando o
custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem
utilizado como insumo ou de um bem para revenda” e, com relação aos dispêndios com
armazenagem, também entendendo que se tratam de custos vinculados à aquisição de insumos,
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
4
“que estes são absolutamente necessários ao processo que resulta na atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte, não podendo, a pessoa jurídica prescindir desses serviços, não
sendo eles opcionais, nem atividade-meio e tampouco despesa administrativa”.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Fazenda Nacional sustenta que o acórdão recorrido divergiu
do Acórdão paradigma no 9303-010.727:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E FRETE INTERNO
NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens
importados, realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a
crédito da COFINS, pelo crédito do tributo importado estar limitado ao valor das
contribuições efetivamente pagas na importação.

Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi integralmente admitido em despacho.
Contrarrazões
O Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Admissibilidade
O presente Recurso Especial foi admitido em sede de Despacho, nos dois pontos de
insurgência: (i) serviços de armazenagem, sendo a estes inerentes os serviços portuários que
compreendem dispêndios com serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas
fiscais de armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos portuários e sobre
o custo dos (ii) fretes pagos para transferência de bens importados do porto até o
estabelecimento da pessoa jurídica.
Quanto ao frete, a compreensão foi de que tratando-se de frete para transporte de
insumos e o custo do serviço é apropriado pelo adquirente, este é considerado custo de aquisição
de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
5
Já relativamente à armazenagem, concluiu-se que “estes são absolutamente
necessários ao processo que resulta na atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte” e
que “integram o custo dos bens”.
Portanto, em ambos os casos o direito ao crédito foi legitimado com fundamento
no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
No acórdão apontado como paradigma (9303-010.727, de 17 de setembro de
2019), foram também examinadas “as glosas sobre fretes e despesa de armazenagem sobre as
aquisições de insumos”, sendo que, no voto vencedor, consignou que o crédito não poderia ser
reconhecido pois “foram incorridas após o desembaraço aduaneiro”, com a seguinte
fundamentação no que tange à possibilidade de aplicação do dispositivo legal enfrentado pelo
acórdão paradigma:
Passo a analisar, então, uma eventual aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833, de 2003, o qual dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
§ 3o. O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I- aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Em conclusão, temos que os referidos gastos com armazenamento e frete
interno relativos ao transporte de bens destinados à revenda ou utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, ainda que pagos a pessoa jurídica domiciliada no
País, não geram direito a crédito da COFINS, pois sobre tais gastos não há
pagamento da COFINS-Importação, por não integrarem a base de cálculo destas
contribuições (definição de valor aduaneiro, segundo art. 7o, I, da Lei no 10.865,
de 2004), nem se enquadrarem nas demais hipóteses de dedução de crédito
previstas nos incisos III a XI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Muito embora os aspectos da legislação ora em exame tenham sido enfrentados de
forma bastante distinta nos dois acórdãos confrontados, está presente a similitude fática e a
identidade de dispositivo legal.
Desse modo, conheço o Recurso Especial.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
6

II.
Mérito
De acordo com as razões recursais, “os fretes e a armazenagem relacionados às
matérias primas importadas se alocam em etapa em que o processo de produção sequer se iniciou
de modo que não configuram serviços utilizados no processo produtivo”.
Também aduz que, sendo as mercadorias importadas adquiridas de pessoas
jurídicas não domiciliadas no país, não haveria incidência da contribuição sobre estas e, portanto,
respectivos frete e armazenagem também não poderiam gerar direito ao creditamento.
No que tange às despesas com frete na aquisição de insumos importados, a matéria
já se encontra incontroversa no âmbito da própria Receita Federal do Brasil, conforme Instrução
Normativa no 2.121/22:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
Nesse mesmo sentido é o racional da Súmula CARF no 188, que trata da
possibilidade de apropriação do crédito sobre a aquisição de insumos (não especificamente a
importação, mas a aquisição em geral), ainda que tal insumo não sofra a incidência das
contribuições:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
7
Logo, uma vez comprovado que o frete das mercadorias importadas sofreu a
incidência das contribuições e foram registrados de forma autônoma relativamente ao custo dos
insumos adquiridos (importados), o crédito deve ser reconhecido.
Conforme se verifica pelo Termo de Verificação Fiscal, mais especificamente às fls.
594 e seguintes, tais condições parecem ter sido devidamente preenchidas pelo contribuinte,
devendo, contudo, a Autoridade Fiscal examinar tais aspectos quando da liquidação do julgado.
Relativamente à armazenagem desses mesmos insumos importados, tenho que a
questão também está sendo examinada sob a ótica do inciso II (conceito de insumo).
O acórdão recorrido compreendeu que “este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nas hipóteses relativas aos gastos com estes serviços tem entendido que integram o custo
dos bens, e o direito do crédito é assegurado no art. 3o da lei 10.833/03.”
Com efeito, trata-se da compreensão desta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
PIS/COFINS. INSUMOS. ARMAZENAGEM. PRIMEIRO PERÍODO. OBRIGAÇÃO
LEGAL. POSSIBILIDADE.
Por obrigação legal de operações portuárias na importação (art. 1° inciso I da Lei
12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN SRF 680/06 e art.
35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos para o
pagamento das operações portuárias e das despesas com o primeiro período de
armazenagem das mercadorias importadas como relevante ao processo
produtivo.
(Acórdão no 9303-014.814, rel. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, julgado em 13
de março de 2024)
Do voto do Relator:
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
8
2.4. A Recorrida pleiteia créditos decorrentes de despesas com ARMAZENAGEM E
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NA IMPORTAÇÃO. Explicando, após o navio atracar no
porto a mercadoria importada, geralmente em contêiner, é descarregada em um
pátio no lombo de um caminhão. Este caminhão dirige-se obrigatoriamente a um
armazém alfandegado e é somente após a mercadoria entrar neste armazém
(momento conhecido como presença de carga) que é permitido o início do
despacho aduaneiro (ao final do qual, a mercadoria será entregue para a
Recorrida). Os armazéns alfandegados - em contraponto pelo recebimento e
guarda das mercadorias – exigem um valor, uma contraprestação pecuniária,
conhecida como primeiro período de armazenagem. Do mesmo modo, exigem
pela movimentação da carga, do navio ao caminhão e do caminhão ao terminal
(basicamente, no que consistem as operações portuárias).
2.4.1. Portanto, por obrigação legal de operações portuárias na importação (art.
1° inciso I da Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN
SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder
créditos para o pagamento das operações portuárias e das despesas com o
primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas como relevante
ao processo produtivo; sem esta despesa a mercadoria importada não chega ao
processo produtivo, invalidando-o. Como não há discrimen no acórdão recorrido
sobre qual período de armazenagem teve o crédito concedido, de rigor limitá-lo
ante provimento parcial do recurso da Fazenda Nacional.
Reputo pertinente destacar que o entendimento do Relator está fundamentado
exclusivamente no exame do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não
cumulativas, que é o dispositivo legal enfrentado, também, pelo acórdão recorrido. Ou seja, não
se examina, aqui, o direito ao crédito sobre as despesas de armazenagem nos termos do inciso IX
do mesmo dispositivo legal, que demandaria debate próprio e específico.
Portanto, a natureza de insumo está sendo reconhecida em razão da exigência legal
da armazenagem nas operações de importação. Por esta razão é que ocorre a limitação do direito
creditório a ser reconhecido.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional para,
no mérito, dar parcial provimento no sentido de limitar o reconhecimento do crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas aos gastos registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos e efetivamente tributados pelas referidas contribuições; e limitar o
reconhecimento despesas com armazenagem ao primeiro período de armazenagem das
mercadorias importadas.

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.984 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.731229/2012-30
9
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 901
DF CARF MF
Original